Tribunal: TJSP
Processo: 2277079-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Devedora em recuperação judicial. 1. A recuperação judicial da empresa devedora não impede o prosseguimento da execução em face do coobrigado. O tema está pacificado em recurso repetitivo. 2. Competirá ao MM Juízo em que se processa a recuperação judicial a atribuição para exercer o controle sobre atos executórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Devedora em recuperação judicial. 1. A recuperação judicial da empresa devedora não impede o prosseguimento da execução em face do coobrigado. O tema está pacificado em recurso repetitivo. 2. Competirá ao MM Juízo em que se processa a recuperação judicial a atribuição para exercer o controle sobre atos executórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, de modo a impedir que as respectivas medidas constritivas possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial. R. decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.